Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-34.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1000564-34.2023.8.11.0014
Origem: NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: LARISSA IBANEZ RIBEIRO
Recorrido: N.U PAGAMENTOS S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
2. A recorrente afirma desconhecer o débito objeto de negativação.
3. A recorrida defende que existe relação contratual junto à recorrente, e que negativação é lícita.
4. A recorrida argui que agiu no exercício regular de direito, demonstrando selfies e fotos do documento enviados pela recorrente no momento da contratação dos serviços online da instituição financeira, bem como faturas.
5. Em documentos anexos a recorrida demonstra atividades financeiras realizadas com o cartão da recorrente, justificando a origem da dívida.
6. Danos morais não configurados.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000564-34.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA IBANEZ RIBEIRO - CPF: 048.636.681-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024